Tribunal: STF
Processo: AI 660607
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal
   e da legalidade. Ofensa reflexa. Participação nos lucros.
   Legislação infraconstitucional. Precedentes.
1. Não se admite o
   recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que
   nele se alega violado não está devidamente prequestionado.
   Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. As alegações de
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição da República.
3. A natureza jurídica da
   parcela denominada "participação nos lucros" e o limite de sua
   incidência em face da restrição imposta em acordo coletivo da
   categoria é matéria de índole constitucional
4. Agravo
   regimental desprovido.